Tribunal: TJMT
Processo: 1043106-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043106-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA

PETITA
. AGRAVO INTERNO. JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de Habilitação de Crédito no âmbito de recuperação judicial, incluiu parcialmente o crédito no quadro geral de credores, excluindo a parcela relativa a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, por reconhecê-los como extraconcursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o deferimento do processamento da recuperação judicial têm natureza concursal ou extraconcursal; (ii) estabelecer se a exclusão dessa verba na decisão caracteriza julgamento ultra
petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem ao plano de soerguimento, excluindo-se os constituídos posteriormente, que são extraconcursais.

4. O fato gerador dos honorários sucumbenciais é a prolação da sentença que os fixa, e não a data de ajuizamento da Ação ou da constituição do crédito principal.

5. Se a sentença que fixou os honorários foi proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a verba tem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano.

6. Não há julgamento ultra
petita
quando o Julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes. O acolhimento parcial do pedido em menor extensão não ofende o princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa. 2. O acolhimento do pedido em menor extensão não caracteriza violação a esse princípio da congruência e não implica julgamento ultra
petita
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/02/2020, DJe 13/04/2020; STJ, REsp n. 2.151.530/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025, DJEN 23/10/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.046.016/RJ, Quarta Turma, j. 24/05/2022, DJe 01/06/2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.051.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1043106-41.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Primus Incorporação e Construção Ltda.
- em Recuperação Judicial em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Habilitação de Crédito n. 1020510-37.2025.8.11.0041, proposta pela
Nova Oeste - Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. - EPP
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido de habilitação e determinou a inclusão do valor de R$ 245.597,08 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos) na Classe IV (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

A Agravante assegura que o Juiz
a quo
proferiu sentença ultra
petita
ao excluir, de ofício, dos efeitos da Recuperação Judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida na Ação Monitória.

Sustenta que a verba tem natureza concursal, pois, segundo afirma, o fato gerador dos honorários sucumbenciais é o ajuizamento da Ação, data anterior ao pedido de recuperação judicial (21/06/2018), sendo a sentença que os fixou ato meramente declaratório de direito preexistente.

Argumenta, ainda, que os honorários, por ser verba acessória, deve seguir o principal, já reconhecido como concursal.

Pugna pelo provimento do Recurso a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, com o reconhecimento da natureza concursal dos honorários sucumbenciais e a determinação de inclusão do valor de R$ 24.559,71 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) na Classe Trabalhista (Classe I), para pagamento nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 334238360).

Contra essa decisão, a Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 338795387).

Manifestação da Recorrida no Id. 345146852.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 353155387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Primus Incorporação e Construção Ltda.
- em Recuperação Judicial em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Habilitação de Crédito n. 1020510-37.2025.8.11.0041, proposta pela
Nova Oeste - Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. - EPP
.

Ao que se extrai dos autos, o Grupo Engeglobal, composto pelas empresas Engeglobal Construções Ltda, Primus Incorporação e Construção Ltda. entre outras, formulou pedido deRecuperaçãoJudicial, cujo processamento foi deferido em 16/07/2018, nos autos n. 0011427-58.2018.8.11.0041.

A Agravada, Nova Oeste Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. – EPP, apresentou Habilitação de Crédito.

Asseverou ser credora do valor de R$ 134.564,54 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, e cinquenta e quatro centavos), decorrente da sentença de procedência proferida nos autos da Ação Monitória n. 0003096-31.2016.8.11.0050 e requereu sua inclusão no quadro geral de credores.

Intimada a regularizar a documentação, a Agravada apresentou nova planilha, indicou o valor de R$ 270.156,78 (duzentos e setenta mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), montante composto pelo crédito principal e pelos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 17/04/2024.

A Agravante concordou com a inclusão do valor integral.

A Administradora Judicial se manifestou pelo parcial provimento do pedido de habilitação, opinando pela inclusão do crédito no valor de R$ 245.597,08 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos), classificado na Classe IV – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com a exclusão da parcela correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que, fixados na sentença proferida em data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, têm natureza extraconcursal.

O Juiz singular acolheu o parecer da Administradora Judicial, julgou procedente o pedido de habilitação e determinou a inclusão do crédito no valor de R$ 245.597,08 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos) na Classe IV – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, excluindo a parcela referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do quadro geral de credores, por reconhecê-la como extraconcursal.

Deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão da concordância da parte contrária.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante assegura que o Juiz
a quo
proferiu sentença ultra
petita
ao excluir, de ofício, dos efeitos da Recuperação Judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida na Ação Monitória.

Sustenta que a verba tem natureza concursal, pois, segundo afirma, o fato gerador dos honorários sucumbenciais é o ajuizamento da Ação, data anterior ao pedido de recuperação judicial (21/06/2018), sendo a sentença que os fixou ato meramente declaratório de direito preexistente.

Argumenta, ainda, que os honorários, por ser verba acessória, deve seguir o principal, já reconhecido como concursal.

Cumpre esclarecer que o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse comando se extrai, por exclusão, que os créditos cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos e, por essa razão, sustentam natureza extraconcursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.051, fixou a tese de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No entanto, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito a essa verba nasce com a prolação da sentença que a fixa.

Dessa forma, se a sentença condenatória é proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o crédito correspondente tem natureza extraconcursal e não se submete ao plano de soerguimento, conforme disciplina do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, assim já decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. (...) (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relatora.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020).

Em julgamento recente, a Terceira Turma reafirmou esse entendimento:

O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não a data de instauração do processo que originou o título executivo. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema no 1051 e em precedentes como o REsp n. 1.841.960/SP, estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial. (REsp n. 2.151.530/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Aplicando essas premissas ao caso, verifica-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial da Agravante ocorreu em 13/09/2019.

Por outro lado, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 17/04/2024, com trânsito em julgado certificado em 06/08/2024. Trata-se, portanto, de crédito cujo fato gerador é posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

A tese da Agravante de que o fato gerador dos honorários seria o ajuizamento da Ação Monitória, em 2016 ou que, pelo princípio da acessoriedade segue o crédito principal, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento de que a decisão condenatória em honorários teria natureza meramente declaratória tampouco procede. A sentença que fixa honorários sucumbenciais tem natureza constitutiva do crédito, pois é ela que, pela primeira vez, cria a obrigação, define seu titular, estabelece seu valor e confere exigibilidade.

Nessas condições, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 17/04/2024 têm natureza extraconcursal, o que autoriza seu pagamento independentemente e fora do plano de soerguimento da Agravante.

Quanto ao argumento de que a sentença é ultra
petita
, de igual forma, não procede.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência
. (STJ - AgInt no AREsp: 1046016 RJ 2017/0014437-4, j. 24/05/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 01/06/2022).

No caso, a habilitante requereu a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores. Ao apreciar esse pedido, o Juiz singular identificou que a parcela correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ostentava natureza extraconcursal

Ademais, o acolhimento do pedido em menor extensão não caracteriza julgamento ultra
petita
, logo, a sentença não padece de qualquer vício de congruência e merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
e, por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026